Tribunal: TJMT
Processo: 1008513-54.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008513-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (AGRAVADO), M. N. VIEIRA - CNPJ: 18.262.555/0001-77 (AGRAVADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO VIA SISBAJUD QUE RECAIU SOBRE VERBA RESCISÓRIA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – ARTIGO 805 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008513-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

MARCEL NATARI VIEIRA e M. N. VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela

recursal, interposto
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da

Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Execução n. 1003214-

22.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
MARCEL NATARI VIEIRA
e
M. N. VIEIRA
, que
“reconheceu a

origem dos valores, como sendo verbas trabalhistas, e determinou a liberação integral dos valores (R$43.057,79 - quarenta e três mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos) em favor do Agravado Marcel,

convertendo a penhora de apenas R$ 2.057,79 (dois mil e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), por

entender que esta pequena quantia não era verbas trabalhistas”
(sic).

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“é cediço que o processo executivo

deve atender aos interesses da exequente, o que por si só já seria motivo para o deferimento da penhora parcial

do salário do devedor”
(sic).

Aduz que
“da instrução processual não se colhe o risco de danos para ao
a
gravado pela determinação de bloqueio de parte de seus proventos, posto que comprovada seus rendimentos

são significativos e podem com tranquilidade garantir-lhe dignidade e as condições de sobrevivência mesmo que

subtraídos de 30%. Entendimento contrário levaria à convicção de que o devedor possui um salvo conduto para

sair por aí a fora contraindo dívidas, confiante de que o Judiciário não permitirá penhora sob seus

vencimentos”
(sic).

Afirma que
“é legítimo o pedido de penhora de 30% no rendimento do Agravado,

até que o crédito exequendo seja inteiramente quitado”
(sic).

Ressalta que
“o Agravado é Procurador do Município de Peixoto de Azevedo/MT,

e percebe um salário de mais de trinta mil por mês (R$ 30.940,08), sendo que no mês em questão cujo ocorreu a

penhora, havia recebido mais de sessenta e cinco mil reais, entre férias e salário”
(sic).

Discorre que
“ante o elevado salário do Agravado, o que lhe falta é vontade de quitar suas dívidas, tanto que mesmo citado, sequer manifestou nos autos, comparecendo ao feito, somente, quando foi constrito valores em sua conta bancária”
(sic).

Enfatiza que
“todas as buscas por bens restaram inexitosas, sendo que somente o SISBAJUD restou positivo o que demonstra que o Agravado está fraudando a Execução, pois mesmo percebendo um salário de mais de 30.000,00 mês não registra nenhum bem em seu nome, evitando eventuais penhoras”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a

agravante pugna pelo deferimento da
“antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a manutenção integral da constrição que recaiu sobre o valor penhorado na conta do executado, determinando o levantamento dos valores em favor da Agravante”
(sic).

E, subsidiariamente,
“ainda de forma antecipada, caso reconhecida a natureza salarial das verbas, requer seja concedida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor constrito na conta do agravado, cujo ainda não lhe foi restituído, bem como, requer ainda, a penhora de 30% do salário MENSAL até a integral satisfação do crédito, percebido pelo Agravado, requerendo, desde logo a expedição de ofício a fonte pagadora Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, Rua Ministro Cesar Cals, n° 226, centro, Peixoto de Azevedo - MT, seja intimada a realizar a penhora de 30% dos proventos do Executado MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 08/05/2023, conforme decisão de Id
165929684.

Os agravados apresentaram contraminuta no Id
170701166, onde defendem que
“
as verbas de rescisão de contrato de trabalho, têm a função precípua de satisfazer as necessidades do trabalhador e de sua família, no período em que esteja sem salário, seja: o dinheiro da rescisão representa uma garantia para que se possa arcar com as despesas básicas até que se encontre outro emprego”
(sic).

Sustentam que “
em decorrência do bloqueio das referidas verbas o

agravado teve que contrair empréstimos com amigos e familiares para poder

custear as suas despesas de aluguel, pensão dos 02 filhos menores, alimentação,

vestuários, consumo de energia elétrica e água, remédios, internet, transporte,

manutenções de equipamentos domésticos e demais gastos inerentes a sua

dignidade e de seus dependentes”
(sic).

Alegam que “
A penhora da quantia bloqueada é impenhorável, segundo dispõe o

artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Ressaltando

que, no presente caso, a impenhorabilidade deve persistir mesmo diante dos

recentes acórdãos do STJ (EREsp 1874222; AgInt no AREsp 2162829), que

apontam no sentido da possibilidade de penhora de verba salarial acima de 50

salários mínimos”
(sic).

Ao final, “
requerem seja desprovido o presente

Agravo de Instrumento, para que seja mantida incólume a decisão recorrida; e a

aplicação de multa à recorrente por litigância de má-fé”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id 164946655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a

liberação de valores depositados em juízo (R$43.057,79), em favor dos executados, por entender que tal valor se

trata de verba trabalhista.

Eis o teor, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...) Entretanto, a regra da impenhorabilidade dos proventos salariais,

depositados em conta corrente bancária, não detém caráter absoluto. É que, como forma de

concretizar-se a aplicação dos princípios da efetividade do processo e razoabilidade [art. 4.º e

art. 8.º do Código de Processo Civil/2015], depreende-se que somente os valores em dinheiro, a

título de salário, que tenham acabado de ser recebidos/depositados em conta bancária

adquirem o predicado da impenhorabilidade.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se

que foi proferida decisão judicial, no dia 9 de novembro de 2023, que determinou a realização

de penhora de dinheiro em depósito em conta bancária, de propriedade dos executados, através

do sistema SISBAJUD, que resultou na realização, nos dias 6 e 26 de outubro de 2022,

bloqueios nos valores de R$ 100,71 (cem reais e setenta e um centavos), R$ 12.242,32 (doze mil,

duzentos e quarenta e dois mil reais e trinta e dois centavos), R$ 31.069,24 (trinta e um mil,

sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos), R$ 1.906,97 (mil novecentos e seis reais e

noventa e sete centavos), R$ 266,61 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) e

R$ 50,11 (cinquenta reais e onze centavos), totalizando um montante de R$ 45.635,96 (quarenta

e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme se evola do

conteúdo dos documentos acostados aos eventos n.º 103583687.

Instado a manifestar, o executado Marcel Natari Vieira postulou pelo

reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que se tratam

de verbas rescisórias, que excedem o valor de 40 (quarenta) salários mínimos e que são

destinadas ao pagamento de alimentos aos filhos.

Primeiramente, passo a análise da alegação de
impenhorabilidade de verbas

rescisórias
. Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, atrelada a

narrativa da parte, denota-se que em decorrência da rescisão do contrato de emprego o

executado recebeu, em 30 de setembro de 2022, verbas rescisórias no montante de R$ 62.750,21

(sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), que foi depositado na

conta salário mantida junto ao Banco do Brasil, sendo que desta quantia, no mesmo dia, foi

transferido o montante de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais) para a conta

existente no Banco Sicoob. Tais informações são extraídas do conteúdo dos extratos arquivados

nos eventos n.º 101696645 (holerite), 101696644 e 101696646 (extratos do Banco do Brasil) e

101696647 (extrato transferência para Banco Sicoob).

Por sua vez, consoante teor dos extratos emitidos pelo sistema SISBAJUD, nas

contas bancárias do executado, mantidas no Banco do Brasil e Sicoob, foram bloqueadas, nos

dias 06 e 10 de outubro de 2022, as quantias de R$ 12.242,32 (doze mil, duzentos e quarenta e

dois mil reais e trinta e dois centavos), R$ 31.069,24 (trinta e um mil, sessenta e nove reais e

vinte e quatro centavos) e R$ 266,61 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos),

respectivamente, equivalente ao total de R$ 43.578,17 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta

e oito reais e dezessete centavos).

Pois bem. Feitas tais considerações, analisando detidamente os autos,

notadamente o teor do holerite acostado aos eventos n.º 101696645, corroborado pelo extraído

do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT (anexo), é

possível divisar que a penhora de dinheiro, nas quantias acima descritas, se concretizou sobre

os valores decorrentes de rescisão do contrato de trabalho. Ainda que o ato não tenha se

concretizado diretamente na conta salário, de acordo com os extratos acostados nos autos, tão

logo após o recebimento dos proventos, que ocorreu em 30 de setembro de 2022 (evento n.º

101696644), o executado procedeu a transferência da quantia que, até então, estaria depositada

na conta salário, para a conta corrente (evento n.º 101696646) e, também, transferiu parte do

valor para a conta corrente mantida no Banco Sicoob (evento n.º 101696647).

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que embora a

penhora tenha se concretizado em conta corrente e não conta salário, os valores penhorados

haviam, em menos de 10 dias do ato constritivo, sido recebidos pelo executado na conta

bancária destinada ao recebimento da remuneração salarial (conta salário) e transferidos para

a conta corrente. Portanto, diante desta perspectiva, conclui-se que os valores de R$ 31.069,24

(trinta e um mil, sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e R$ 266,61 (duzentos e

sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), respectivamente, equivalente ao total de R$43.578,17 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), objeto do

ato de penhora, derivam do recebimento de verba rescisória de contrato de trabalho e, também,

constituem o limite-paradigma de quarenta salários mínimos, destinados a garantia da

subsistência e manutenção do devedor, motivo pelo qual, são impenhoráveis.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do

acervo de jurisprudência o seguinte aresto que versa a respeito de questões que guardam

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERBA TRABALHISTA.

IMPENHORABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência

desta Corte Superior tem como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor

fundamentado acerca da matéria por eles regida. 2. O acórdão recorrido destoou da

jurisprudência desta Corte que entende ser
impenhorável a verba rescisória trabalhista em

razão do seu caráter salarial
e, consequentemente, alimentar. 3. Agravo interno desprovido.

[AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 720.620/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,

Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017] – com destaques não inseridos no

texto original.

Por outro lado,
no que concerne ao valor remanescente, equivalente a R$2.057,79 (dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, denota-se que não

subsistem evidências concretas que detenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta

e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que tais valores

bloqueados na conta bancária, de propriedade do executado Marcelo Natari Vieira, destinamse

ao sustento do devedor e de sua família. Isso porque, a minuta de acordo apresentada (evento

n.º 101696648), como elemento cognitivo isoladamente considerado, ‘ipso facto’ não demonstra

a hodierna e efetiva destinação do recurso para dispêndio do sustento da família, através do

pagamento de pensão alimentícia, haja vista que o acordo foi celebrado em abril de 2017, e não

há nos autos provas capazes de corroborar a recente utilização dos recursos para tal

finalidade.

Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que o executado

não comprovou, de forma categórica, que o valor bloqueado remanescente em conta bancária

se destina ao sustento de sua família.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência

e encargo probatório e levando-se por linha de estima que a condição de impenhorabilidade

configura-se como fato constitutivo do direito do devedor, conclui-se, por inferência racional,

que constitui ônus do executado comprovar/demonstrar a impenhorabilidade do bem [art. 655-A, § 2.º do Código de Processo Civil/1973; art. 854, § 3.º, inciso I do Código de Processo

Civil/2015]. O devedor não se desincumbiu deste ônus processual.

Portanto, diante deste cenário,
Acolho Parcialmente
o pedido de

impenhorabilidade dos valores discutidos e, por conseguinte,
Determino
:

a)
a liberação do valor de R$ 43.578,17 (quarenta e três mil, quinhentos e

setenta e oito reais e dezessete centavos) bloqueado, em benefício do executado Maciel N Vieira.

b)
a conversão da quantia remanescente de R$ 2.057,79 (dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), em pagamento parcial da dívida.
Preclusa a presente decisão
,
Expeça-se
alvarás de liberação das quantias em dinheiro depositadas no processo, em benefício das partes, que deverão indicar os dados bancários para transferência, atentando-se a forma acima determinada (...)”
(Id. 112635125 –

autos de origem).

Em que pese as alegações da recorrente, entendo que razão não lhe assiste. Explica-se.

O regramento processual civil vigente
dispõe acerca da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), entretanto, é certo que tal regra pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial dos proventos é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, ou seja, quando
esgotadas todas as medidas menos gravosas ao executado.

Nessa toada, também é verdade que a execução, seja de qual espécie for, deve observar o preceito contido no art. 805 do mesmo
Códex
, segundo o qual a intervenção no patrimônio alheio deve operar-se pelo meio menos gravosos ao executado, escolhido à luz dos critérios de adequação, necessidade, proporcionalidade e efetividade.

Portanto, antes do deferimento da medida excepcional de relativização da
penhora
de
salário
é importante a realização das diligências ordinárias de buscas de bens em nome dos devedores e que estas sejam infrutíferas. Além disso, não se pode falar em preferência na ordem de
penhora
por equiparação a dinheiro (
CPC
, 835, inc. I), uma vez que não se confundem e a regra é a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

Dessa forma, não há falar na medida excepcional em relação a penhora, que, por óbvio, recairia sobre os proventos do executado/agravado, enquanto não esgotados os demais meios de execução, eis que representará intervenção mais gravosa à sua subsistência.

Logo, a satisfação do direito da agravante ainda pode ser obtida por meios tão efetivos quanto a penhora sobre o salário do executado e menos onerosos para a satisfação da dívida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS –
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10172889220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE SALÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ-MT 10077984620228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE
PENHORA SOBRE PROVENTOS
– INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – PLEITO DE DESBLOQUEIO DA PENHORA QUE RECAIU SOBRE TRINTA POR CENTO DO SEU SALÁRIO - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO –
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos e salários. Tal vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível apenas quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, vale dizer, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que não é a hipótese dos autos
. A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TJ-MT 10228363520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOAS FÍSICAS – PENHORA DE RENDIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA BACENJUD, DE PESSOA JURÍDICA, BEM COMO OS DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
- INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que os salários têm natureza impenhorável, ressalvada hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a penhora recair em montantes superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos., não havendo que se falar em constrição de 30% dos proventos do devedor. Conforme jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a constrição de 30% do salário do devedor, para fins de adimplemento do crédito executado, quando a dívida contraída tiver natureza alimentar. Não estando evidenciado nos autos a relação de emprego, nem a natureza da verba alimentar, descabe falar em penhora de rendimentos e desconto em folha do devedor.

À luz das disposições dos artigos 835, inciso X, e 866, ambos do Código de Processo Civil, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
No caso, pertinente o indeferimento da medida para constrição de ativos financeiros e faturamento da pessoa jurídica, ante a ausência de esgotamento dos outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.
”

(
TJ-MT - AI: 10079064620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023